Tribunal: TJDFT
Processo: 0734369-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734369-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: MARISA DE AZEVEDO SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a executada Alfa Empreendimentos Imobiliários S.A. pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação aos cálculos da contadoria judicial apresentada pela outra executada (LPS Brasília Consultoria de Imóveis), lavrada nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pelo primeiro executado em face das contas elaboradas pela contadoria judicial. Questiona a aplicação dos juros sobre a comissão de corretagem, sob o fundamento de que, no silêncio do título, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação, e não do vencimento. Sem razão o executado. Diferentemente do que alega o executado, o termo inicial dos juros de mora em obrigação contratual líquida é o vencimento da obrigação, a teor do art. 397 do Código Civil. Assim, rejeito a impugnação apresentada. Em não havendo outras impugnações, a homologação das contas apuradas é medida que se impõe. Assim, HOMOLOGO os cálculos da contadoria para fixar como devido o valor de R$ 369.655,73”. A agravante aduz que, no título judicial exequendo, foram fixados juros de mora de um por cento (1%) ao mês, a partir de cada atraso, apenas na condenação referente aos lucros cessantes. Sustenta que, no tocante às condenações referentes à devolução da taxa de corretagem e à multa cominatória, incidirão apenas correção monetária, sem os juros de mora de um por cento (1%) ao mês. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Na hipótese vertente, o agravante não chegou a expor, com base em dados objetivos, qual a situação de risco que estaria a demandar provimento jurisdicional positivo e imediato do Relator. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação" – o que no caso em exame também não aconteceu. Ademais, também não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Veja-se o dispositivo da sentença: “Pelas razões expendidas, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido, para declarar a nulidade da cláusula impositiva do pagamento de comissão de corretagem pelo autor e condenar as rés: a) a restituírem, solidariamente, ao autor, o valor de R$ 17.177,24 (dezessete mil cento e setenta e sete reais vinte e quatro centavos), devidamente atualizado pelos índices oficiais e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês (Código Civil, art. 406), tudo a contar da data do desembolso (31/08/2009, fl. 128;130); b) a pagarem ao autor, a título de lucros cessantes, a importância mensal de R$ 3.600,00 (três mil eseiscentos reais), desde 23/07/2012, até a comprovação da entrega do imóvel (10/10/2012), vencendo-se a primeira parcela em 23/08/2012. O valor mensal será corrigido monetariamente pelo INPC, desde o primeiro vencimento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; c) a pagarem a diferença resultante do valor da multa cominatória mensal fixada em 1% do valor de R$ 795.000,00 com a dedução da quantia de R$ 15.402,40, com correção monetária pelo INPC, a partir de cada vencimento, e juros de mora de 1% (um por cento ao mês), desde a citação ou do vencimento, o que ocorrer por último e d) à devolução de metade dos gastos de fl. 79 e 80, a título de danos emergentes, os quais serão devidamente atualizados pelos índices oficiais e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês (Código Civil, art. 406), tudo a contar da data do respectivo desembolso. Resolvo o mérito com base no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, mas mínima do autor (CPC, art. 21, parágrafo único), arcarão os réus com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”. A sentença foi parcialmente reformada, em virtude do provimento parcial, por esta egrégia 4a Turma Cível, do apelo interposto pelo autora, ora executada/agravada, para acolher o pedido de condenação das rés (LPS Brasília Consultoria de Imóveis e a ora agravante) à restituição da comissão de corretagem por elas recebida, tendo sido o acórdão omisso quanto à incidência de juros de mora e correção monetária sobre essa condenação. Interpostos recursos especiais pelas rés, este foram inadmitidos por decisões da Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça. Interpostos agravos de instrumento em face dessas decisões, ambos os recursos não foram conhecidos, por decisão monocrática do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, tendo sido majorados os honorários advocatícios para doze por cento (12%) sobre o valor da condenação. Por fim, o agravo interno interposto em face dessa decisão monocrática pela LPS Brasília Consultoria de Imóveis não foi provido. Assim, é possível observar, em primeira análise, que, diversamente do alegado pela ora agravante, foram fixados juros de mora sobre a condenação ao pagamento “da diferença resultante do valor da multa cominatória mensal fixada em 1% do valor de R$ 795.000,00 com a dedução da quantia de R$ 15.402,40”, razão pela qual a sua pretensão esabarra, em princípio, na coisa julgada. Por outro lado, de fato, não foram fixados, no título judicial exequendo, juros de mora sobre a condenação à restituição dos valores recebidos a título de comissão de corretagem. Todavia, é possível, em exame perfunctório, o seu acréscimo, por ocasião do cumprimento de sentença, por se tratar de consectário legal da condenação. Isso é o bastante para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de novembro de 2022 15:26:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator